Tribunal: TJMT
Processo: 1043231-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1043231-40.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MATO GROSSO
AGRAVANTE: LAILA UEMURA HOLANDA
AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. e TAM LINHAS AEREAS S/A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE ELETRÔNICA VIA REDE SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA COMPANHIA AÉREA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por consumidora em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe eletrônico. A agravante alega responsabilidade civil da companhia aérea LATAM e do banco NU Pagamentos S.A. pela fraude sofrida ao realizar transferência via PIX após contato em rede social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pela companhia aérea ou pela instituição financeira, apta a gerar responsabilização civil pelos danos oriundos de golpe eletrônico; (ii) analisar a configuração de dano moral e a possibilidade de condenação indenizatória por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comunicação oficial da LATAM com a consumidora foi realizada por e-mail, com protocolo registrado, não havendo qualquer evidência de que o número de telefone que realizou o contato posterior integrasse seus canais institucionais. A fraude foi perpetrada por terceiro sem qualquer vínculo com as agravadas.
4. A transferência dos valores via PIX foi realizada diretamente pela agravante, mediante uso de seus próprios dispositivos e credenciais de segurança, sem vício de consentimento, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
5. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT reconhece que, em casos de golpes praticados por terceiros fora do ambiente institucional da empresa e com a colaboração imprudente da vítima, inexiste nexo causal a justificar responsabilidade civil das rés.
6. A mera alegação de fraude não basta para transferir ao fornecedor ou à instituição financeira o risco do evento danoso, sobretudo quando ausente demonstração de falha nos sistemas de segurança ou de violação ao dever de informação.
7. Não configurada conduta ilícita das rés, tampouco demonstrado nexo de causalidade entre suas atuações e o prejuízo suportado, inexiste fundamento para condenação por danos morais ou materiais.
8. O agravo interno foi interposto de modo manifestamente infundado, buscando rediscutir matéria já decidida com base em prova robusta, razão pela qual é cabível a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A transferência voluntária de valores por meio do sistema PIX, realizada pelo próprio consumidor após contato com terceiro fraudador sem vínculo com as rés, caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta o dever de indenizar. 2. A responsabilidade civil das instituições financeiras e empresas fornecedoras de serviços pressupõe demonstração de falha na prestação do serviço e nexo causal com o dano, o que não se verifica em casos de golpes eletrônicos viabilizados por imprudência exclusiva do consumidor. 3. O uso reiterado de recursos manifestamente infundados autoriza a imposição de multa por litigância protelatória, conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, arts. 80, 81, 98, § 3o e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043231-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAILA UEMURA HOLANDA - CPF: 025.220.341-03 (RECORRENTE), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025